Tribunal: TJSP
Processo: 1029935-13.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a petição inicial atendeu aos requisitos legais após emenda e (ii) se a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a petição inicial atendeu aos requisitos legais após emenda e (ii) se a extinção do processo sem resolução de mérito foi correta diante do indeferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, com emenda realizada conforme determinação judicial.
4. A extinção do feito sem oportunizar o recolhimento das custas após indeferimento da gratuidade de justiça viola o princípio da vedação à decisão surpresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Anulação da sentença e determinação de prosseguimento do feito na origem.
Tese de julgamento: 1. A petição inicial que atende aos requisitos legais não deve ser indeferida sem resolução de mérito. 2. A extinção do processo sem oportunizar o recolhimento das custas após indeferimento da gratuidade de justiça é indevida.
Legislação Citada:
CPC, art. 10, art. 319, art. 321, art. 485, I, art. 1.010, III.